Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido no âmbito de prestação de contas referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) contra o Acórdão 841/2023-TCU-Plenário (peça 296, Rel. Min. Marcos Bemquerer), que julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis e realizou determinações à recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2.2.7.1 e 9.2.2.8.1 do Acórdão 841/2023-TCU; 9.3. retificar os subitens 9.2.2.1.6, 9.2.2.7.2 e 9.3 do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que fazem menção ao Decreto no 9.727/2019, passando-se a constar as disposições do Decreto no 10.829/2021, que o revogou; 9.4. renovar o prazo constante da determinação encartada no subitem 9.2.1 do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , concedido à Fundação Habitacional do Exército (FHE), para que informe o tipo de confidencialidade associada às peças 227 a 230, por 60 (sessenta) dias, a contar da presente deliberação; 9.5. conceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a FHE verifique a ocorrência de possíveis situações de favorecimento familiar ou vínculo pessoal indevido na FHE, considerando os elementos contidos nos autos resultado do cruzamento de dados, que já são de conhecimento da entidade; 9.6. ajustar, ex officio , a redação do subitem 9.2.2.5.2 do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.2.2.5.2. processo seletivo público para provimento da estrutura de pessoal mencionada no subitem 9.2.2.5.1 acima, ainda que de modo gradual, de forma a satisfazer à exigência dos incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal, exceto para as funções de confiança;"; 9.7. ajustar, ex officio , a redação do subitem 9.2.2.6 do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.2.2.6. adote as providências cabíveis em face da ocorrência de possíveis situações de favorecimento familiar ou vínculo pessoal indevido na FHE, em decorrência da constatação das relações de parentesco entre empregados que nela laboram com dirigentes da Fundação ou agentes do Ministério da Defesa ou dos Comandos Militares, identificadas na tabela contida à peça 247 deste processo, com base no Enunciado de Súmula Vinculante no 13 do STF"; 9.8. ajustar, ex officio , a redação do subitem 9.2.2.7.4. do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.2.2.7.4. ao art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, em virtude do qual a contratação de empregados pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) deve ser feita por processo seletivo público, nos termos do subitem 9.2.2.5.2 acima, exceto para as funções de confiança"; 9.9. ajustar, ex officio, redação do subitem 9.2.3.1. do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.2.3.1. regularize os contratos de prestação de serviços e o fornecimento de bens de seu interesse celebrados sem a realização do devido processo licitatório, em especial os serviços de tecnologia intermediados ou prestados atualmente pela Poupex, conforme o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e demais normas aplicáveis, nos termos do regulamento próprio elaborado para aquisições e contratações a entidade"; 9.10. ajustar, ex officio, redação do subitem 9.2.3.2. do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário , que passa a ser a seguinte: "9.2.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: [...] 9.2.3.2. realize o processo seletivo público de que trata o subitem 9.2.2.5.2 acima, iniciando a contagem a partir do cumprimento do item 9.2.2.5.1 do Acórdão em referência"; 9.11. recomendar à Fundação Habitacional do Exército (FHE) que, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, adote medidas, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da ciência desta deliberação, para promover adequações em seu Estatuto, com o objetivo de excluir a previsão de indicação, por parte da Diretoria Colegiada, de membros para o Conselho de Administração da entidade, com vistas a eliminar o risco potencial de conflito de interesse e de violação ao princípio da segregação de funções; 9.12. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) que, durante o monitoramento do cumprimento da deliberação, avalie a adequação do Regulamento de Contratação e Alienação da Fundação Habitacional do Exército (FHE) às normas de regência, especialmente no que tange à observância dos princípios constitucionais de publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade, previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal, bem como às disposições legais aplicáveis à Administração Pública indireta. A análise deverá verificar se o regulamento está alinhado às melhores práticas administrativas e se atende às especificidades operacionais da FHE, sem prejuízo de assegurar a conformidade com o ordenamento jurídico vigente; 9.13. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) que, durante o monitoramento do cumprimento da deliberação, avalie a adequação das normas relacionadas ao processo seletivo de pessoal editado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) às normas de regência, especialmente no que tange à observância dos princípios constitucionais previstos no art. 37, caput , e incisos I e II; da Constituição Federal; 9.14. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 841/2023-TCU-Plenário ; 9.15. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.